Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Demanda anulatória – Condomínio – Edital de convocação e respectiva assembleia – Expiração do mandato da direção eleita na assembleia que se pretende anular – Novas eleições para período que também já terminou – Perda superveniente do interesse processual – Extinção de ambos os processos sem resolução do mérito – Majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do CPC 85, §§ 8o e 11.